Tribunal: STF
Processo: RE 209232
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU NÃO
SER DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO A
GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 1.844/90.
Saber se o alegado direito, diante das provas dos autos,
se apresenta ou não revestido de liquidez e certeza é matéria que
não se alça ao plano constitucional, permanecendo circunscrita ao
âmbito de interpretação de leis infraconstitucionais.
Recurso não conhecido.